Tribunal: TJMT
Processo: 1006651-78.2019.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006651-78.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WESLEY SILVA MENDES - CPF: 064.089.421-64 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JOELMA FERREIRA DE CARVALHO PAZ - CPF: 007.888.891-33 (ADVOGADO), TAINARA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 040.729.631-00 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– LESÃO PREEXISTENTE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DA LESÃO –ADMISSÃO DE PROVA EM SEDE RECURSAL – EXCEÇÃO QUE SE APLICA AO CASO –

PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA –

RECURSO PROVIDO. 1. “
Se o autor sofreu acidente de trânsito, foi indenizado, e posteriormente lesionou o mesmo membro em outro acidente, conforme perícia judicial, sem piora na perda da funcionalidade ou surgimento de nova lesão, não faz jus a qualquer complementação do seguro obrigatório”. (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC 1033652-21.2019.8.11.0041 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – Julgado em 01/07/2020, DJE 02/07/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006651-78.2019.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela SEGURADORA LIDER contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório”
(Número Único
1006651-78.2019.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por WESLEY SILVA MENDES, julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais),à título de indenização securitária por invalidez permanente do apelado causada por acidente de trânsito, devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso; a r. sentença condenou a ré/apelante a pagar custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (cf. Id. nº56514535 - pág. 3).

A apelante afirmaque a lesão no membro inferior esquerdo do autor/apelado é preexistente, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 24/07/2014,e que já teria lhe beneficiado com a indenização securitária naquela ocasião, não cabendo falar em indenização, uma vez que não poderá o apelado receber em duplicidade pelo mesmo dano.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral (cf. Id. nº
56514537 - pág. 7).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n°
56514548 - pág. 1/5,o apelado refuta os fundamentos recursais e, pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a presente ação em razão da lesão decorrente do acidente automobilístico no qual se envolveu na data de 13/12/2018.

O art. 5º da Lei nº 6.194/74 dispõe o seguinte:

“Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Os documentos comprobatórios do nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas pelo segurado, são, no caso o Boletim de Ocorrência (cf. Id. nº 56514502 - pág. 1), o “Prontuário Médico” e demais documentos a ele vinculados, constantes no Id. nº 56514503 - pág. 1/2.

O autor/apelado foi submetido a “Avaliação Médica para Fins de Conciliação”, e os peritos que o examinaram, a saber, o médico Dr. Maurício Alves Pereira (CRM/MT nº 2112), concluiu que o apelado apresentava invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, o que basta, satisfatoriamente, à demonstração da existência do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente sofrido (cf. Id. nº 56514535 - Pág. 5/6).

Agora, em sede recursal, a Seguradora/ré trouxe novos elementos probatórios importantes ao desfecho do imbróglio da demanda, ao passo que,
embora seja uníssona a premissa de que a produção de prova documental em sede recursal é uma exceção, não é possível ignorar a
documentação comprobatória acostada pelo apelante, tendo em vista tratar-se de
prova de lesão preexistente
.

Da análise minuciosa dos documentos, fica constatado que o autor/apelado foi vítima de dois acidentes, um em 24/07/2014 e outro em
13/12/2018
.

Do primeiro sinistro (24/07/2014), o requerente ajuizou ação de cobrança securitária, cuja qual tramitou perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, autuada sob o nº
8749-92.2015.8.13.0003
e, após passar por avaliação médica, foi atestada pelos peritos oficiais, a invalidez parcial e permanente do membro inferior direito avaliada em 75% (setenta e cinco por cento), tendo o apelado recebido, mediante sentença condenatória, o valor de R$8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais) (cf. doc. Id. nº
56514537 - pág. 4
).

Do segundo acidente (13/12/2018) que deu azo à presente ação indenizatória, em avaliação médica para fins de conciliação, o perito judicial constatou que o apelado detinha invalidez do membro inferior direito avaliada em 100%
(cf. Id. nº 56514535 - Pág. 6),não dando ensejo, sequer, à cobertura securitária de eventual porcentagem remanescente, eis que não comprovado o agravamento da lesão anterior.

À propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – ALEGAÇÃO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ – ACIDENTE ANTERIOR - INVALIDEZ PREEXISTENTE - CONSTATAÇÃO – NÃO AGRAVAMENTO DA PERDA DE FUNCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - HONORÁRIOS – READEQUAÇÃO DEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO PROVIDO.A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).
Se o autor sofreu acidente de trânsito, foi indenizado, e posteriormente lesionou o mesmo membro em outro acidente, conforme perícia judicial, sem piora na perda da funcionalidade ou surgimento de nova lesão, não faz jus a qualquer complementação do seguro obrigatório.
(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC 1033652-21.2019.8.11.0041 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PARCIAL PROCEDÊNCIA – LESÃO PREEXISTENTE – AGRAVAMENTO DA DEBILIDADE NÃO COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A indenização do seguro obrigatório DPVAT será indevida quando acidentes distintos, ocorridos em épocas diferentes, ocasionarem lesões no mesmo seguimento corporal (fratura de clavícula esquerda) sem que tenha ocorrido o agravamento da lesão causada no primeiro acidente.
A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15. (TJMT - Vice-Presidência - RAC 1008929-06.2017.8.11.0041 – Rel. Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020).

EMENTA:RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA – DOENÇA PREEXISTENTE - LESÃO QUE NÃO AGRAVA O DANO ANTERIOR - DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.
Lesão posterior que não agrava dano pré-existente, não faz jus à cobertura securitária do seguro obrigatório DPVAT.
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC 0000467-57.2013.8.11.0093 – Desª. SERLY MARCONDES ALVES – Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020).

Deste modo, restando cumprida as exigências da orientação do eg. STJ sobre o tema, no sentido de ser “
admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má fé na ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária(art. 398 do CPC)
”(STJ - AgRg no AREsp n. 435.093/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO –Quarta Turma – DJe 1º/8/2014), não há porque afastar a validade da prova documental carreada pela instituição financeira em sede recursal, que é
fatoprobatório determinante no deslinde do feito
.

À propósito:

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE PATRIMÔNIO. JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O CONTRADITÓRIO, COMO NA HIPÓTESE. REQUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. POSSIBILIDADE. INDISCUTIBILIDADE SOBRE A EXISTÊNCIA E MODO DE OCORRÊNCIA DOS FATOS, INCLUSIVE SOB A PERSPECTIVA DAS PARTES. CONFIGURAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. PRESENÇA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTINUIDADE, DURABILIDADE E INTENÇÃO DE ESTABELECER FAMÍLIA A PARTIR DE DETERMINADO LAPSO TEMPORAL. DATA GRAVADA NAS ALIANÇAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DA CONVIVÊNCIA E DE PROVA DA SIMBOLOGIA DAS ALIANÇAS. DATA DE NASCIMENTO DO FILHO. INSUFICIÊNCIA. PROVA SUFICIENTE DE COABITAÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR, INCLUSIVE AO TEMPO DA DESCOBERTA DA GRAVIDEZ, COM EXAME ENDEREÇADO À RESIDÊNCIA DO CASAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. DESSEMELHANÇA FÁTICA. 1- Ação distribuída em 11/03/2013. Recurso especial interposto em 11/03/2016 e atribuídos à Relatora em 20/09/2016. 2- O propósito recursal consiste em definir se a prova documental produzida apenas em grau recursal pode ser considerada na definição da data de início da união estável e, ainda, definir o exato momento no tempo em que se configurou a união estável havida entre as partes. 3-
A regra segundo a qual somente se admite a juntada de documentos novos em momentos posteriores à petição inicial ou à contestação deve ser flexibilizada em atenção ao princípio da verdade real, devendo ser observado, contudo, o princípio do contraditório, efetivamente exercido pela parte na hipótese.
Precedente. (...) 8- A dessemelhança fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos tidos como paradigmáticos impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial. 9- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.” (STJ - REsp 1678437/RJ - Rel. Min. NANCY ANDRIGHI -TERCEIRA TURMA - Julgado em 21/08/2018 - DJe 24/08/2018 - grifei).

À vista do exposto,
dou provimento ao recurso
, para cassar a r. sentença e julgar improcedente o pedido autoral, com a inversão do ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, estes, fixados em R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Custas pelo apelado, observando-se a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020